Tribunal: TJSP
Processo: 2260693-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Federais
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - REDIRECIONAMENTO A SÓCIA.
Execução fiscal movida pelo Conselho Regional de Farmácia frente a empresa. Redirecionamento a sócia.
Agravante que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução e nulidade das decisões que determinaram sua citação e intimação para pagamento do débito e decretaram

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA - REDIRECIONAMENTO A SÓCIA.
Execução fiscal movida pelo Conselho Regional de Farmácia frente a empresa. Redirecionamento a sócia.
Agravante que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de execução e nulidade das decisões que determinaram sua citação e intimação para pagamento do débito e decretaram a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
MÉRITO RECURSAL – Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para redirecionamento de execução fiscal é mesmo desnecessária – Redirecionamento com base no artigo 135, inciso III, do CTN, em razão da dissolução irregular da pessoa jurídica - Tese no 630, do STJ: "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente".
Decisão mantida. Recurso desprovido.